Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO RECOMENDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por plano de saúde contra sentença que reconheceu a responsabilidade pela negativa de procedimento médico indicado (histerectomia por videolaparoscopia) e o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
1.2. A sentença fundamentou-se na falha de prestação do serviço e na ausência de justificativa plausível para a recusa do tratamento prescrito por profissional médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na verificação da existência de violação aos direitos da personalidade da recorrida apta a ensejar o arbitramento de compensação por danos morais e, caso positivo, na razoabilidade e proporcionalidade do valor eventualmente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Comprovada a negativa indevida do procedimento indicado pelo médico assistente, sem justificativa técnica idônea ou respaldo contratual, resta configurada a falha na prestação do serviço.
3.2. O dano moral está evidenciado pela angústia e aflição experimentadas pela paciente, que teve obstado o tratamento prescrito para retirada de um mioma no útero com mais de 12 cm (CID D25 + R10 + N93.8 +D50), com constantes sangramentos, quadro de anemia elevada e possibilidade de sérias complicações em decorrência de problemas em seu sistema imunológico e insuficiência cardíaca, conforme relatório médico, atingindo seu direito à saúde e sua dignidade, valores tutelados pela Constituição Federal (art. 5o, X, e art. 6o).
3.3. Evidenciada a violação aos direitos personalíssimos da recorrida, faz-se cabível a compensação por danos morais; o valor da compensação foi arbitrado em R$ 3.000,00, considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem custas, ante a isenção legal.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, e 37, § 6o; CC, art. 927; Lei no 9.099/1995, art. 55.